Tribunal: TJDFT
Processo: 0754626-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754626-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO AGRAVADO: RAIMUNDO NOBRE DE FARIAS SODRÉ DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cornélio José de Santiago Filho contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0703924-17.2021.8.07.0019 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a penhora de dez por cento (10%) de seus rendimentos mensais para a satisfação do crédito executado (id 218278031 e 219456088). O agravante interpôs o agravo de instrumento e formulou os seguintes pedidos: 1) extinção do cumprimento de sentença originário ou redução do valor da condenação de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais) realizada em sentença; 2) indeferimento do requerimento de penhora de percentual de seus rendimentos; 3) indeferimento do benefício da gratuidade da justiça concedido ao agravado; 4) condenação dos Juízes Rômulo Mendes e Pedro Oliveira, bem como do agravado e seus advogados em solidariedade ao pagamento de multa por litigância de má-fé; 5) condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios e o restabelecimento do contrato de honorários advocatícios, o protesto da dívida e o envio do nome do agravado aos cadastros restritivos de crédito. Pediu, subsidiariamente: 1) a compensação entre a dívida do agravado e a sua e 2) a substituição da penhora por bem apresentado ao Juízo de Primeiro Grau. A análise perfunctória dos autos revela que os pedidos de: 1) condenação dos Juízes Rômulo Mendes e Pedro Oliveira, bem como do agravado e seus advogados em solidariedade ao pagamento de multa por litigância de má-fé; 2) condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios e o restabelecimento do contrato de honorários, o protesto da dívida e o envio do nome do agravado aos cadastros restritivos de crédito; 3) compensação do crédito executado e a dívida do agravado e 4) a substituição da penhora por bem apresentado ao Juízo de Primeiro Grau não foram apreciados e decididos previamente pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. A decisão que deferiu o benefício da gratuidade da justiça ao agravado durante a fase de conhecimento encontra-se preclusa, em tese. Os pedidos de extinção do cumprimento de sentença originário ou redução do valor da condenação de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais) referem-se à reforma da sentença executada. Intime-se o agravante para: 1) comprovar a comprovar a hipossuficiência alegada nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil e 2) manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento em razão da supressão de instância, da preclusão e de seu não cabimento contra sentença indicados com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não possibilita a complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator